Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020899-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELADO), MARIA APARECIDA SILVA CASTRO - CPF: 938.928.961-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – “JUÍZO 100% DIGITAL” – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS – PRAZO EXPIRADO – COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE

– DISPENSADA – APRESENTAÇÃO TARDIA DA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO BOA-FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Não se desconhece a regra do § 1.o, do artigo 485 do CPC que exige a prévia intimação pessoal da parte se a extinção da ação estiver fundamentada nos inciso II e III deste mesmo dispositivo processual. No caso concreto, porém, a demanda foi extinta com arrimo no inciso I (indeferimento da petição inicial) do artigo 485, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas iniciais, o que dispensa intimação pessoal.

Pelos princípios da por força do princípio da boa-fé processual (art. 5.o, CPC)

e da Cooperação (art. 6.o, CPC) as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, cooperando entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Sem olvidar que o processo tramita pelo rito “Juízo 100% digital” incumbia ao Apelante comprovar nos autos, dentro do prazo de 15 dias que lhe foi concedido, o pagamento das custas iniciais mediante a apresentação da Guia e comprovante de adimplemento.

A desídia da parte quanto a essa providência impacta, induvidosamente, na extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020899-78.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que extinguiu, sem resolução do mérito, a
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
Montreal Logística e Transportes Rodoviários Ltda
, e condenou o Banco Exequente ao pagamento das custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que para decretação da extinção do processo precisa haver a intimação pessoal da parte para manifestação, tal como prevê o § 1.o, do art. 485, do CPC, o que não ocorreu.

Ressalta que o recolhimento das custas e taxa judiciária foi realizado em 01/09/2021, ou seja, dois dias após o despacho proferido pelo Julgador
a quo
.

Firme nesses argumentos, requer a cassação da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de angularização processual.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Banco Bradesco S.A.
, em 26/08/2021, ingressou com
Execução de Título Extrajudicial
em face de
Montreal Logística e Transportes Rodoviários Ltda
, tendo em vista o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.o 6044083 emitida no valor de R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais).

Requereu a intimação da empresa Executada para o pagamento do débito que, atualizado até 19/08/2013, corresponde a R$ 213.758,76 (duzentos e treze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Um dia após o protocolo da ação, foi certificado pela Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais da Comarca de Rondonópolis que as custas processuais não foram recolhidas (ID. 110993992).

Em 30/08/2021, ao receber o caderno processual, o Juiz da 2.a Vara Cível daquela Comarca consignou que o feito tramitaria pelo “Juízo 100% Digital”, devendo a parte autora informar o endereço eletrônico e número de telefone celular (da parte e do(a) advogado(a)) por meio dos quais deseja ser intimada, bem como indicar o endereço eletrônico e o meio de contato da parte ré, que permita a realização das comunicações processuais por canal eletrônico.

Ainda registrou que a expedição do mandado de intimação da Executada ficaria condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. De igual modo, dar-se-ia a comprovação do pagamento das diligências do Oficial de Justiça.

Diante do silêncio da parte autora, em 24/10/2021, foi certificado o decurso do prazo processual (ID. 110993994).

Em 26/10/2021, sobreveio sentença em que o Juiz cancelou a distribuição e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil e condenou o Exequente ao pagamento das custas processuais, isentando-a dos honorários advocatícios (ID. 110993995).

Em 03/11/2021
Banco Bradesco S.A.
anexou aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciaria, informando, também, o endereço eletrônico e o acesso telefônico móvel da empresa Executada.

Em 24/11/2021 a instituição bancária interpôs este Recurso de Apelação objetivando a nulidade da sentença, ao argumento de que, para decretação da extinção do processo, precisa haver a intimação pessoal da parte para manifestação, tal como prevê o § 1.o, do art. 485, do CPC, o que não ocorreu.

Ressalta que a determinação judicial foi cumprida em 01/09/2021, ou seja, dois dias após o despacho proferido pelo Julgador
a quo
.

É certo que o § 1.o, do artigo 485, determina ao Juiz que, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso II (o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes) e III (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias) deste mesmo dispositivo processual, é indispensável que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, porém, a ação foi extinta com fundamento no inciso I (indeferimento da petição inicial) do artigo 485, tendo em vista a falta de recolhimento das custas iniciais,
o que dispensa intimação pessoal.

Nesse ponto, portanto, sem guarida à irresignação do Banco Apelante.

Há que se dizer, outrossim, que no ano de 2020 foi publicada pelo Conselho Nacional de Justiça a Resolução n.o 345 de 9/10/2020 que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital”.

Essa ferramenta, segundo explica o CNJ,
“é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet. Isso vale, também, para as audiências e sessões de julgamento, que vão ocorrer exclusivamente por videoconferência”
(
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/projeto-juizo-100-digital/
).

De acordo com o § 1.o, do artigo 1.o, da Resolução 345/2020, no âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores.

Diante disso, este Tribunal de Justiça autorizou, por meio do Provimento TJMT/CM n.o 20 de 30/07/2021, a 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis a adotar, a partir de 16/08/2021, o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”.

A outra tese recursal do Apelante diz respeito ao recolhimento das custas iniciais dois dias após a prolação do despacho.

Consoante relatado, a ordem judicial para recolhimento das custas esta datada de
30/08/2021
e, nesta ocasião, foi concedido à instituição bancária o prazo de 15 dias para tal providência.

Assim, considerando que o processo tramita pelo rito “Juízo 100% digital”, incumbia ao Apelante
comprovar nos autos
o pagamento das custas iniciais mediante a apresentação da Guia e comprovante de adimplemento, dentro do prazo de 15 dias que lhe foi concedido.

No entanto, conforme se observa no ID. 110993997, a providência foi adotada pelo Recorrente somente em 03/
11
/2021, ou melhor,
após
a prolação da sentença que extinguiu a ação.

Sob esse enfoque, inobstante seja possível extrair de tais documentos que o recolhimento das custas iniciais foi efetivado em 01/09/2021, não é permitido ao Judiciário acolher a desídia da parte.

Como é cediço, por força do
princípio da boa-fé processual
consagrado no art. 5.o do Código de Processo Civil, as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, nesse caso, deve ser entendida como uma norma de conduta.

E, pela redação do artigo 6.o, da Lei de Ritos, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si.

Essa cooperação, vale dizer, é voltada para a obtenção de uma decisão de mérito justa, efetiva e proferida em tempo razoável.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

[...]7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o , 5o e 6o do CPC ), que também atuam na tutela executiva. 8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica. 9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC , impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. [...]
(STJ. RHC 99606 SP 2018/0150671-9. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 13/11/2018. Publicado em 20/11/2018).

Assim, evidente o desinteresse do Banco Exequente/Apelante em atender ao comando judicial mediante a juntada da Guia e comprovante de pagamento das custas iniciais dentro do prazo que lhe foi oportunizado.

Por corolário, sem olvidar que o Direito não protege aqueles que dormem e, também, não tutela os inertes, a sentença objurgada não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque a empresa Recorrida não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios e, “o STJ firmou a orientação de que "a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta" (AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022